Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-89.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1002445-89.2017.8.11.0003
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 24599963-TJ):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRESCRIÇÃO DO DIREITO – PRESCRIÇÃO ÂNUA - ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA ‘b’ DO CC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão.
(N.U 1002445-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
Alega violação ao artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil, uma vez que a recorrente pretende indenização por danos morais pela demora na prestação de serviço da seguradora de realizar o pagamento do sinistro, valendo-se do prazo prescricional de 3 anos e não pretende devolução de valores pagos à seguradora, que possui o prazo prescricional de 1 ano.
Recurso tempestivo (Id. 28151478).
Contrarrazões sob Id. 32747979.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que a recorrente pretende indenização por danos morais pela demora na prestação de serviço da seguradora de realizar o pagamento do sinistro, valendo-se do prazo prescricional de 3 anos e não pretende devolução de valores pagos à seguradora, que possui o prazo prescricional de 1 ano.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) sendo a demanda reclamada, objeto de contrato de seguro, constatada a inércia da apelante no tocante a sua pretensão, consoante o disposto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, vislumbra-se a ocorrência da prescrição.” (Id. 24599963).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a ação de indenização fundada em contrato de seguro, por ser inerente à relação entre segurado e segurador e não relacionada a defeito do serviço, sujeita-se ao prazo prescricional ânuo previsto no art.206, §1o, II, do Código Civil e não de três anos, previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECUSA FORMAL E INEQUÍVOCA PELA SEGURADORA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação de indenização fundada em contrato de seguro, por ser inerente à relação entre segurado e segurador e não relacionada a defeito do serviço, sujeita-se ao prazo prescricional ânuo previsto no art.206, §1o, II, do Código Civil e não ao de cinco anos, preconizado pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco ao de três anos, previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil. Precedentes.
2. Alterar a conclusão da Corte local sobre a existência de recusa da seguradora em pagar a indenização, da ciência inequívoca da parte autora dessa recusa, bem como acerca das datas desses eventos, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1321897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao 206, §3o, inciso V do Código Civil visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV